Tribunal: STF
Processo: HC 85471
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. INÉPCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PREJUDICIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
1.      A denúncia
 que descreve os fatos delituosos em todas as suas circunstâncias
não é inepta.
2.      O rito estreito do habeas corpus não comporta o
reexame dos elementos probatórios coligidos na instrução
criminal.
3.      A pena de prestação pecuniária não implica a
prejudicialidade da impetração, pois, ao contrário do que sucede com
 a sanção de multa, é possível a sua conversão em restritiva de
liberdade.
        Habeas corpus conhecido e denegado.